Tribunal: TJMT
Processo: 0056918-64.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0056918-64.2013.8.11.0041
APELANTE: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTROS
APELADO: GILBERTO PEREIRA GAMA
Vistos etc
A apelante alega que no dia 30.11.2017, após a realização da Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação apresentado foi aprovado e homologado em 06.12.2017, que concedeu a recuperação judicial do Grupo PDG; assevera que, ainda que exista liquidez do crédito, está impossibilitada a adimplir qualquer obrigação em razão da natureza concursal; alega a novação do crédito em razão da aprovação do plano de recuperação judicial.
Sustenta ainda, que a submissão do crédito à recuperação judicial, independe da data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu sua existência, uma vez que o requisito determinante para a submissão é o fato gerador do crédito; defende a extinção do feito, pois “encontra-se em recuperação judicial e em análise dos autos verifica que o objeto do presente feito está sujeito àqueles autos, quais sejam, não trata das exceções do art. 49 da LRF e possui como causa de pedir (ou “evento danoso”, na expressão utilizada pelo Colendo STJ) ocorrência que se deu anteriormente à data do pedido de recuperação judicial”.
Com efeito, em Ofício Circular n. 52/2020 expedido pela Excelentíssima Senhora Vice-Presidente deste Egrégio Sodalício, que em cumprimento ao artigo 7o, VIII da Resolução 235 do CNJ, comunica que a Segunda Seção do STJ, na sessão eletrônica iniciada em 22.04.2020 e finalizada em 28.04.2020, decidiu afetar os Recursos Especiais ns. 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS e 1.840.531/RS para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos.
A questão submetida a julgamento foi cadastrada como “Tema 1051”, na base de dados do STJ e trata da seguinte matéria:
“Interpretação do artigo 49, caput da Lei 11.101/2002, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”.
Entendo que a matéria em questão está afeta ao “Tema 1051” do STJ e, em razão da determinação da Segunda Seção, suspendo o presente feito até o julgamento dos recursos afetados, ou até posterior decisão prolatada pela Segunda Seção do STJ.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora